Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-95.2020.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002029-95.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVALDO BATISTA DIAMANTINO - CPF: 020.171.391-81 (APELADO), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (APELADO), WALTER APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 240.854.721-00 (APELADO), W. B. D. - CPF: 043.313.841-60 (APELADO), HÁGATHA NAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS (APELADO), MAYCON DIEGO DE OLIVEIRA - CPF: 048.218.031-51 (APELADO), LUCAS CARVALHO KLEIN - CPF: 049.135.551-38 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), LAYS GABRIELA BRITO - CPF: 061.827.211-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), W. B. D. - CPF: 043.313.841-60 (VÍTIMA), WALTER APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 240.854.721-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

– REJEIÇÃO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMNTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

– 3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PROCEDÊNCIA – 4. REFORMA DAS PENAS –PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1.
Convém ressaltar que não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação sucinta, porquanto a entende-se por ausência de fundamentação a decisão destituída dos argumentos e elementos que culminaram na decisão final ou que não tenha refutado ao menos genericamente as teses defensivas.

2. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

3.
Por ter prestado auxílio moral para concretização do crime, em atitude típica de partícipe, deve ser reconhecido a causa de diminuição da pena pela participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

4.

Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara da Comarca de Jaciara que condenou
LUCAS CARVALHO KLEIN E LAYS GABRIELA
BRITTO ALCANTARA
,

respectivamente, às penas de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 126

(cento e vinte e seis) dias-multas e de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multas,
como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, incisos II e

§2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nas razões, a defesa do apelante
LUCAS CARVALHO KLEIN
busca a absolvição ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar a sua condenação (id.73923559).

Por sua vez a defesa da apelante
LAYS GABRIELA
BRITTO ALCANTARA

requer a declaração de nulidade da

sentença, por entender que não houve o enfrentamento de todas as teses defensivas. Ainda, requer a absolvição por insuficiência probatória. Destaca que não há prova segura da participação de
LAYS
nos crimes. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase de dosimetria da pena e o afastamento da agravante do art. 61, II, j, 4ª figura, do CP, busca a redução da pena em razão da participação de menor importância e o afastamento da aplicação cumulada das majorantes do crime de roubo, sob o argumento de que incide o indevido
bis in idem
. (id. 73923557).

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos de apelação (id. 73923562).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça- Dr. Gill Rosa Fechtner
é pelo provimento parcial tão somente para afastar a agravante do artigo 61, inciso II, “j”, 4ª figura, do Código Penal
(id. 79251491).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de abril de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa de
LAYS GABRIELA
BRITTO ALCANTARA

requer, preliminarmente, a decretação da nulidade da sentença por falta de apreciação de teses defensivas aduzida em sede de alegações finais, tais como a impossibilidade de condenação com fundamento em elementos exclusivamente colhidos na fase policial, notadamente a delação de corréu, e a diferença entre participação e conhecimento da infração (conivência ou participação negativa); e um argumento sobre a dosimetria da pena: participação de menor importância (art. 29, §1º do CP).

Contudo, o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal dispõe que a sentença conterá a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, o que implica em dizer que o magistrado da primeira instância fundamentou a decisão condenatória proferida, indicando as razões de fato e de direito que ocasionaram a condenação dos réus, com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Para tanto, analisou a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia, a fim de formar seu convencimento, a partir da livre apreciação da prova.

Nesse aspecto, convém ressaltar que não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação sucinta, porquanto a entende-se por ausência de fundamentação a decisão destituída dos argumentos e elementos que culminaram na decisão final ou que não tenha refutado ao menos genericamente as teses defensivas.

No caso dos autos, o magistrado examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção na prova material, nas palavras da vítima e nos testemunhos dos policiais colhidos durante a instrução criminal.

Lado outro, é certo que o julgador não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem as afastar de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos documentos probatórios existentes nos autos.

Com efeito, assim consignou o douto magistrado na r. sentença condenatória:

“(...)
A materialidade delitiva dos crimes imputados aos réus encontra-se cabalmente comprovada através do auto de apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de ocorrência,

termo de apreensão,

termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

Nota-se que para a consumação do crime de corrução de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal (Súmula n. 500 do STJ).

A autoria delitiva e a responsabilidade dos acusados pelos crimes em análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas nos autos pela vítima e testemunhas.

(...)

Embora o réu LUCAS CARVALHO KLEIN tenha negado o envolvimento no crime, nota-se que a versão apresentada pelo mesmo não merece prosperar, uma vez que está dissociada de todo arcabouço probatório.

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, a autoria e a responsabilidade dos réus LUCAS CARVALHO KLEIN e LAYS GABRIELA DE BRITO na prática dos delitos de roubo majorado na forma tentada e corrupção de menor, que diante da ausência de causa que excluam os crimes ou os isentem de pena, a condenação é medida que se impõe. (...)” (sic) (id).

Verifica-se, portanto, que a sentença atacada atendeu aos ditames da regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não havendo falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Os defensores de ambos os réus requerem a absolvição por ausência de provas para a condenação.

A
apelante
LAYS GABRIELA
BRITTO ALCANTARA

sustenta que a condenação está embasada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase extraprocessual. Contudo, verifica-se que não foram utilizadas provas tão somente colhidas na fase policial, mas ao contrário, foram utilizadas como complemento para as demais provas colhidas na fase judicial.

Sobre a prova indiciária, importa consignar que os elementos informativos, ou seja, os depoimentos e demais peças colhidas durante a fase inquisitorial, tais como, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico e prova testemunhal (id. 73917989), isoladamente não podem ser desprezados.

Nesse sendo, traz-se á colação decisão da Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279
. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL
. 1. A suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa passa, necessariamente, pelo prévio reexame de fatos e provas, tarefa que encontra óbice na Súmula STF nº 279. 2. Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição. 3.
Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o conjunto probatório que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas declarações prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na fase judicial
. Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. 4.
Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.
5. Agravo regimental improvido.” (RE 425734 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005, DJ 28-10-2005 PP-00057 EMENT VOL-02211-03 PP-00529) (destacamos).

Ainda nesse aspecto, é certo que não é permitida a utilização exclusiva dos elementos
colhidos durante a fase investigativa, ainda mais quando analisados de forma isolada.

Todavia, verifica-se que não foi isso o que ocorreu no caso dos autos, uma vez que o Magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, utilizou os informes do inquérito policial apenas para complementar as provas colhidas na fase judicializada, tais como depoimentos da vítima e testemunhas.

Com efeito, a vítima
Walter Aparecido do Nascimento
, que é taxista, ao ser ouvida em juízo, relatou que no dia
24/06/2020
, recebeu uma mensagem no
WhatsApp
, de uma mulher dizendo que era para buscar um primo nas proximidades do fórum e levá-lo até a Defensoria Pública.

No referido local, pegou dois rapazes, posteriormente identificados como os adolescentes
Wemerson Barbosa Dias
e
“Truta”
, que sentaram no banco traseiro e, nas proximidades da Defensoria Pública, anunciaram o assalto, dizendo: “olha é um assalto, não se mexa, se você se mexer ou reagir eu te mato”.

Nesses termos, a vítima asseverou em juízo:

“(...)
(Promotora) O senhor foi vítima de uma tentativa de roubo no dia 24, pode contar pra gente como aconteceu? (Vítima) Eu recebi uma mensagem pelo Whatsapp, que uma menina foi lá e pegou meu telefone, ai falou que ia ligar depois. Ligaram pra mim e passaram a mensagem que tinha um primo dela que estava do lado aqui do fórum, que era pra mim levar lá na defensoria pública, ai fui peguei eles, dois rapazes novos, eles entraram no banco de trás, de máscara entendeu, e foram conversando e quando foi chegando na defensoria pública eles falaram para mim entrar naquela rua do Vale Formoso, quando eu diminui a velocidade do carro, o cara já anunciou o assalto e falou “olha é um assalto, não se meche, se você se mexer ou reagir eu te mato”, ai nesse momento eu só pedi a Deus pra me ajudar, que nesse momento você só pede pra Deus. Mandaram eu desligar o carro, tirar o cinto, ele entrou no meio do banco,
quando eu percebi eles já não estavam mais com o revólver, já estava com um fio pra amarrar meus braços, pegou minhas duas mãos, eu falei pra eles que se eles queriam o carro que podiam levar o carro
, eu lutei pra tirar o fio do meu braço que eu não ia deixar eles me amarrar e me jogar no banco de trás do carro, veio na cabeça de eu puxar a porta,
e quando eu abri a porta no raio de segundos eu corri pra trás, nesse momento que eu corri pra trás
, eu acho que eles passaram pro banco da frente, só que meu carro é um Toyota, ele só funciona na partida e com o sensor, e eu estava com o sensor no bolso, eles saíram correndo pra frente, veio um rapaz da caminhonete que eu não sei quem era, ele me deu socorro, subi correndo porque eu ia dar parte dos caras. Nesse momento da ida, eu vi um deles que estava correndo, e era o cara que estava sem a arma, um moreno que tinha o cabelo pintado de loiro, o pessoal pegou ele ali, ligamos pra polícia e a polícia levou ele, só que o outro rapaz não encontrou; (...) (Promotora) Essa menina que mandou mensagem pro senhor ela a falar algum nome ou apelido? (Vítima) Nada, não falou nada e quando chegou lá com capacete na cabeça não deu pra mim ver. (Promotora) Entendi, foram duas pessoas que o senhor pegou quando entrou no carro? (Vítima) Foi duas pessoas. (Promotora) Tá, as duas estavam armadas ou só uma? (Vítima) Só uma. (Promotora) O senhor consegue dizer qual que estava armado pelas características? (Vítima) Olha um rapaz novo, com cabelo pintado de branco, não dá pra gente ver direito o rosto porque a noite e com máscara não tem como você ver; (...)
(Promotora) O que estava pintado com a cabeça de branco era o que estava com a arma? (Vítima) Era o que estava com a arma (...) (Promotora) Entendi, a intenção deles era levar o carro? (Vítima) Era levar o carro.
(Promotora) Eles conseguiram levar outra coisa? (Vítima) Não levaram nada.
(Promotora) Tá, então eles não conseguiram levar o carro por qual razão? (Vítima) Porque o carro você da partida no dedo, ele não tem chave, entendeu, ele tem um sensor e esse sensor eu só ando com ele no meu bolso, entendeu, só funciona se eu tiver perto.
(Promotora) Tá, e como o senhor fugiu com o sensor o carro não funciona? (Vítima) Não funciona. (Advogado) Senhor Walter o senhor consegue descrever que tipo de arma que era que eles usaram contra o senhor no dia, das características dessa arma, como que ela era?; (Vítima) Olha pra te falar a verdade, o cara estava no meio do banco, ele colocou só o cano do revólver do meu lado, não tinha como eu ver, não tinha como olhar de lado; (...) (Magistrado) Senhor Walter o senhor chegou a ver a arma? (Vítima)
Olha só vi o cano quando ele apontou pra mim no meio do banco, que dos dois bancos da frente ele entrou no meio do banco
; (Magistrado) Tá, então o senhor chegou a ver o cano da arma? (Vítima) Só o cano da arma. (Magistrado) Era uma pistola ou um revólver? (Vítima) Não sei, mas era mais para um revólver. (Magistrado) Era uma pistola ou um revólver, o senhor não sabe?; (Vítima) Era mais pra um revólver (...) (Magistrado) O senhor tinha certeza que o cara que estava correndo era o cara que assalto? (Vítima) Certeza; (Magistrado) Certeza absoluta? (Vítima) Certeza absoluta (...)” (sic) (destacamos).

A testemunha
Evaldo Batista Diamantino
, policial militar, ouvido em juízo, corroborando a versão apresentada pela vítima, confirmou que participou da abordagem aos acusados. Relatou que foi acionado para atender uma ocorrência de uma tentativa de roubo e que algumas pessoas haviam detido um dos autores da empreitada criminosa, sendo que ao chegar no local junto com a equipe contataram que se tratava do adolescente
Wemersom Barbosa Dias
o qual foi encaminhado para ser ouvido pela autoridade policial.

Na delegacia de polícia, o adolescente
Wemerson Barbosa Dias
narrou:

“(...) Que o declarante conta que uma pessoa de Jaciara é quem estaria com o assalto tudo planejado e que chegando na cidade de Jaciara teria mais informações do assalto; Que o truta e o declarante chegaram na cidade de Jaciara (...)
Que foram diretamente a casa da pessoa a qual tinha tudo planejado, endereço citado em boletim de ocorrência nº 2020.150156, vulgo careca
;
Que ‘careca’ de Jaciara é quem alugaria a arma de fogo que seria usada no assalto do veículo
; Que o declarante conta que chegando na casa do ‘careca’ todos os três foram até o local onde deixariam a vítima amarrada, cativeiro que era localizado na margem da rodovia (...) escolhido por ‘careca’; (...)
Que ‘careca’ entregou a arma para ‘truta’ alugada no valor de dois mil reais
;
Que careca iria receber o valor total de quatro mil reais
, a qual dois mil reais seria para o pagamento do aluguel da arma a ‘careca’ e um mil reais para casa uma (declarante e truta); (...) [
Que neste momento é apresentado a foto da pessoa a qual se chama de ‘careca’ e o declarante conta com absoluta certeza se tratar de LUCAS CARVALHO KLEIN]
”

(...)

Após chegar na residência de ‘careca’ juntamente com ‘truta’, lá estava também a sua esposa; Que o declarante não sabe dizer o nome da esposa de ‘careca’; Que o declarante reconhece através dos arquivos de foto da Delegacia como LAIZ GABRIELA DE BRITO; (...)
Que o declarante afirma que a mulher de ‘careca’ quem trouxe o cartão de trabalho do taxista a qual tinha o número de contato e quem foi a própria quem chamou o taxista via aplicativo de whatsapp
; Que o declarante afirma que apenas seguiu as ordens de ‘careca’ que o declarante concluiu que seria chefe do plano(...)”. (destacamos).

A partir das informações prestadas pelo adolescente, os investigadores da Polícia Civil realizaram diversas diligências, com o objetivo de identificar o apelante
LUCAS CARVALHO KLEIN
bem como de corroborar com outros elementos informativos acerca de sua participação na empreitada criminosa,
razão pela qual a autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos do
número telefônico que entrou em contato com a vítima
Walter Aparecido do Nascimento
e contratou o serviço de táxi.

Com efeito, ressai do relatório de análise nº 021/2020 (id. 73923474) que no dia do crime,
24/06/2020
, um dos dois números de telefone cadastrados em nome do apelante
LUCAS CARVALHO KLEIN,
qual seja, o de número (66)996169381 foi utilizado para solicitar o serviço de taxi da vítima.

Ademais, os investigadores concluíram que
LUCAS CARVALHO KLEIN
contratou o acusado identificado como “Truta”, o qual não fora localizado, e que este por sua vez, acordou em executar o crime com o adolescente
Wemersom

Barbosa Dias, o qual tinha na sua agenda telefônica o contato do mencionado “Truta”, conforme Relatório de investigação nº 596/2020

(id. 73923474- pgs 28/30).

Nesse sentido, a investigadora da Polícia Civil
Hagata N.O. dos Santos
declarou em juízo que, durante as investigações, apurou-se que a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa pertencia ao apelante
LUCAS CARVALHO KLEIN
, o qual alugou para o indivíduo identificado como “Truta”. Vejamos:

“(...) (Promotora) Nós estamos verificando uma tentativa de roubo que teve no dia 24/06 que teve na rua tupi, queria que a senhora explicasse o que quer investigou, em relação a esses fatos, porque a vítima falou que disponibilizou a conversa, depois não era no celular da pessoa, era outra pessoa, então o que a polícia civil conseguiu investigar em relação a esse roubo? (Testemunha) Bom, as diligências se iniciaram com a prisão do Wemerson pela polícia militar, depois da prisão a vítima prestou depoimento, e nos informou que entraram em contato com ele para contratar uma corrida, da defensoria pública até o planalto, aliás do fórum até a defensoria pública, que fica na saída da cidade, de um telefone que foi utilizado pela foto de um casal, simplesmente que seria duas pessoas que adentrariam o veículo, esse numeral, essa conversa ele juntou nos autos e a gente deu continuidade. Que no local entraram dois rapazes que anunciaram o roubo, sendo que um deles conseguiu ser preso, que eles conseguiram localizar, a partir desse numeral, nos oficiamos a operadora que estava cadastrada no numeral, para que fornecesse os dados cadastrais desse número, e os dados cadastrais retornaram em nome do LUCAS CARVALHO KLEIN, que coincidiu com as mesmas características que o menor já tinha informado, sob o rapaz que deu apoio para ele e o comparsa dele no dia do fato, falou do rapaz careca, branco, meia estatura, que inclusive a própria polícia militar chegou a fazer diligências no mesmo dia, prendendo um veículo e isso só reafirmou o que ele tinha dito com o cadastro. Não bastasse o cadastro, nós continuamos a diligência no sentido de tentar reforçar um pouco mais a participação do Lucas, o que foi feito um pedido de prisão e um pedido de mandado de busca na residência, já que o Lucas já tinha antecedentes em crime especifico de roubo, responde a latrocínio, já foi preso, por isso, fugiu da cadeia, foi preso de novo etc. Com o mandado deferido nós cumprimos a busca, não foram localizados objetos de grande relevância, mas um tíquete de uma ordem de serviço para conserto de celulares e constava um numeral com outro número que possivelmente foi utilizado pelo suspeito. Logo depois o Lucas foi preso, não sei se foi antes ou depois, mas enfim a ordem de um e de outro, não vou me recordar certo, Lucas foi preso, ficou em silêncio, não falou nada, então não foi possível questionar a respeito da utilização desses numerais, mas o que causou estranheza foi que no b.o constava um telefone no interrogatório dele nos dados, ele conta outro e nenhum deles seriam compatíveis com o que a gente tinha em mãos. Chamamos a namorada dele, e nos informou o mesmo numeral que constava nessa ordem de serviço, que foi apreendido na casa dele, pedimos os dados cadastrais desse numeral também, e também estava cadastrado em nome do Lucas, um telefone que ele utilizava de modo pessoal, posteriormente foi pedido a quebra de sigilo de ambos os telefones, tanto do numeral que chamou o taxista no dia, cadastrado no nome do LUCAS, quanto do telefone pessoal do LUCAS que foi informado pela namorada que constava no documento apreendido na casa dele.
O numeral que são os números identificadores do aparelho é o mesmo em ambos os casos, ou seja, foi o mesmo telefone utilizado tanto para o chip que chamou o taxista, quanto o chip pessoal do LUCAS que foram utilizados no mesmo aparelho, esse aparelho telefônico não foi apreendido, na prisão o LUCAS estava sem telefone
, sem documento, na casa dele também não tinha aparelho telefônico, os dois telefones que também estavam lá para conserto, também não são esses, os e-mails não batem, o que significa que ele então descartou o telefone, talvez temendo que isso acontecesse e chegasse a investigação até ele, e ele estivesse ainda com o aparelho em mãos. Assim, encerramos a participação do Lucas com base no que o menor falou que o LUCAS teria a parte de contratação e organização, ele não participou em tese da abordagem do taxista, isso hoje é muito comum em organização criminosa, que existe um que faz essa parte, essa ponte, chama outro que chama outro,
então a participação do LUCAS seria essa, de organizar, dar suporte aos rapazes que vieram de fora, de localizar qual seria a vítima, de fazer todo esse lóbi na cidade de Jaciara,

indicando quais seriam os pontos que a vítima seria abordada, onde ela ficaria, no meu relatório inclusive eu fiz com localização geográfica, até onde a vítima seria deixada em cativeiro caso o roubo se consumasse
.

Nas quebras de sigilo e na análise de celular do menor não foi localizado vínculo entre o Lucas e o menor, que não causou estranheza que o menor já tinha dito que não tinha conversado pessoalmente com o Lucas, mas com o parceiro dele e também eles conversavam sempre por Whatsapp, em que apagou e a gente não conseguiu pegar na quebra de sigilo por si só; (Promotora) (...) (Promotora) Entendi, a senhora consegue me dar detalhes de como ele falou de que aconteceu, que a senhora falou que o Lucas ficou responsável pela logística, não teria praticado o crime em si. (Testemunha) Isso, contratação,
LUCAS teria fornecido também a arma, seria responsável por efetuar o pagamento aos dois rapazes quando concluído o crime.
(Promotora) Entendi, a informação de que a motocicleta era da Lays, verificou-se alguma coisa sobre isso? (Testemunha) Sim, ficou demonstrado que sim, a motocicleta esta em nome da mãe dela Marlene, que também prestou depoimento e informou que essa motocicleta foi deixada na casa do Lucas para levar ao conserto, alguma coisa assim, mas demonstrada que estava em posse da Lays, que foi ela que deixou lá para que o Lucas utilizasse. (Promotora) Tá, qual era o plano deles, a senhora lembra quando o Wemerson contou? (Testemunha) Basicamente eles saíram de Rondonópolis, foram contratados para fazer um lance em Jaciara, estavam cientes que iriam fazer um roubo, mas os detalhes eles não sabia, segundo ele eu lembro do que ele falou, saíram de Pedra Preta, que o Truta buscou ele lá e vieram para Jaciara no dia 24, dia do fato mais cedo pela manhã, por volta do horário do almoço, chegaram em Jaciara e foram direto para a casa do Lucas, onde eles ficaram aproximadamente duas horas, segundo ele.

Eles saíram da casa e foram fazer o reconhecimento de área, que onde eles ficariam, onde eles iriam descer e aonde o Wemerson ficaria com o motorista até que o “truta” desse fim no carro, levasse o carro até o destino, que ele não me disse que como não era ele que ficaria ele não sabia dessa parte de onde o carro seria entregue. Basicamente isso, eles retornaram pra casa, depois desse reconhecimento de área, que foi feito de moto, com a moto que ele indicou que seria do Lucas, no retorno eles aguardaram até o horário e iniciaram a tentativa de chamar o taxista, etc, para iniciar o roubo. Na casa ele disse que tinha uma outra pessoa que aparentava ser namorada do careca, que não sabia o nome, mas que parecia tal coisa, essa pessoa ficou em uma área, não participou na conversa conosco, só que ela aparentava saber, ela não vinha na tentativa conosco e teria sido ela que mandou as mensagens, ele não viu porque estava de capacete (...) (Advogado) A arma ele deu detalhes que tipo de arma que era? (Testemunha) Doutor, não vou me lembrar se ele chegou a falar, mas era um revólver. (Advogado) Ele chegou a afirmar que esse revólver era do Lucas? (Testemunha) Sim, chegou a afirmar que esse revólver foi alugado, cedido pelo próprio Lucas ao “Truta”, não a ele (...)” (destacamos).

Portanto, não sustentabilidade jurídica o pedido de absolvição por insuficiência de provas com relação ao apelante
LUCAS CARVALHO KLEIN
,

pois as provas nos autos são harmônicas e coerentes entre si para o embasamento de sua condenação.

Por sua vez, no tocante à apelante
LAYS GABRIELA
BRITTO ALCANTARA

entendo que por ter prestado auxílio moral para concretização do crime, em atitude típica de partícipe, deve ser reconhecido a causa de diminuição da pena pela participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

Conquanto não tenha praticado o núcleo do tipo penal relativo ao roubo, constatado o fato de que
LAYS
concorreu na elaboração do crime, resta evidenciado o fato de que ela foi comparsa do apelante
LUCAS CARVALHO KLEIN
e dos executores do crime, pois, se predispôs a efetuar a chamada para o número da vítima, contribuindo dessa forma para o êxito da empreitada criminosa.

Desse modo, merece acolhimento o pedido de reconhecimento da condição de partícipe, nos termos do artigo 29, do Código Penal e por isso passo ao exame da individualização da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa da apelante
LAYS GABRIELA
BRITTO ALCANTARA

pugna pela reforma da pena aplicada.

Na primeira fase da dosimetria da pena
, a defesa requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente as consequências do crime, alegando que são inerentes ao próprio tipo penal.

Nesse aspecto, verifico que a pretensão defensiva merece acolhimento, a fim de redimensionar o
quantum
da pena intermediária aplicada.

Isso porque, não obstante a fundamentação utilizada se mostre idônea para retirar a pena-base do mínimo legal, sem a incidência do alegado
bis in idem
, considero que aumentar em 09 (nove) meses de reclusão acima do mínimo, em razão de uma modular negativa revela-se desproporcional no caso em concreto, assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda

fase da dosimetria da pena
, a defesa postula o afastamento da agravante do art. 61, II, j, 4ª figura, do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública).

Igualmente, com razão a defesa, porque parte da doutrina esclarece que para sua incidência é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática do crime, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos.

Nesse ponto, bem destacou o douto Procurador de Justiça em seu parecer:

“(...)No caso, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta dos acusados, razão por que essa agravante, salvo melhor entendimento, deve ser afastada. Mas o pleito de afastamento da aplicação cumulada das majorantes do crime roubo, formulado pela Defesa da acusada Lays, não procede. (...)” ( sic).

Contudo, tal conclusão na prática em nada altera a pena intermediária da apelante, porque remanesce a atenuante previstas no artigo 65, incisos I (menoridade relativa), do Código Penal, com as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, “h” (vítima maior de 60 anos), em observância ao artigo 67, do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, mantendo-se a compensação efetuada pelo juízo da origem.

Na terceira fase de dosimetria
, a
defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

Contudo, sobre a possibilidade de aplicação cumulativa das causas de aumento de pena de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, importante salientar que consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 68 do Código Penal não impõe obrigação ao Magistrado de aplicar somente uma das causas de aumento reconhecidas no caso concreto, mas sim uma faculdade a ser exercida por ele, levando-se em conta as circunstâncias do delito e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, é importante registrar que os apelantes praticaram o crime de roubo tentado em concurso de pessoas e utilizando-se de arma de fogo, conforme prova amealhada durante a instrução processual.

Ao contrário do sustentado pela defesa, ao aplicar as duas causas majorantes, o juízo a quo justificou de maneira fundamentada o seu entendimento, considerando a gravidade do delito perpetrado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Confira-se:

“(...) Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2º, incisos II do artigo 157, razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), conforme expressamente contido na fundamentação supra e em consonância com novel posição jurisprudencial do STJ, passando a dosar a reprimenda
em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e multa.

Concorre ainda, a causa de aumento prevista no § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços),
passando a dosá-la em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa,
que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva. (...)” (sic)

Desse modo, verifica-se que a sentença observou o teor da Súmula 443 do STJ, a qual dispõe:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência recente do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. -[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da ração imposta. (HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018)

Portanto, há elementos concretos aptos a justificar a incidência cumulativa das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em fundamentação inidônea para a cumulação.

Contudo, verifica-se que o juiz sentenciante majorou a pena na fração de 2/5 (dois quintos), pela concorrência da causa de aumento de pena descrita no § 2º, incisos II do artigo 157, sem justificativa idônea, motivo pelo qual esse
quantum
se mostra desproporcional porque não houve fundamentação qualitativa, razão pela qual mantendo a aplicação da referida majorante, adoto a fração mínima de 1/3 (um terço).

Concorre ainda a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), e a causa de diminuição da participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do mesmo diploma legal, fixadas respectivamente, em 2/3 (dois terços) e 1/3 (um terço), resultando na pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e multa
.

Com relação ao crime de corrupção de menores,
há alguns reparos a serem feitos no tocante à individualização da pena.

Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria da pena
, nada a considerar, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda

fase da dosimetria da pena
, na mesma linha argumentativa exposta com relação ao crime de roubo, é necessário o afastamento da agravante do art. 61, II, j, 4ª figura, do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública) e remanescendo
a atenuante previstas no artigo 65, incisos I (menoridade relativa), do Código Penal, com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h” (vítima maior de 60 anos), em observância ao artigo 67, do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, mantendo-se a compensação efetuada pelo juízo da origem.

Na terceira fase de dosimetria
, concorre a causa de aumento de pena descrita no §2º, do art. 244-B, do ECA, uma vez que o menor teve facilitada a sua corrupção, praticando com os réus o crime hediondo consistente no roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena dosada em 1/3 (um terço),
e concorrendo a causa de diminuição da participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do mesmo diploma legal, diminuo em 1/3 (um terço), resultando na pena de
10 (dez) meses e 20 (vinte ) dia de reclusão e multa
.

Noutro giro, no que diz respeito ao concurso de crimes, de ofício, afasto o concurso material entre os crimes, haja vista a ausência de demonstração pelo douto magistrado acerca da existência de condutas distintas e desígnios autônomos, destoando da jurisprudência do STJ acerca do tema. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

2. No caso dos autos, verifica-se a existência de concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

3. Não há que se falar em reexame de provas, tendo em vista que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos consignados no acórdão impugnado, no qual se verificou a inexistência de condutas distintas e desígnios autônomos, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC 617.526/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) (destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula n.º 83/STJ. Todavia, nas razões do agravo contra essa decisão, o Agravante limitou-se a tecer considerações genéricas incapazes de infirmar o óbice apontado. 2. Atos infracionais pretéritos não constituem fundamentação idônea para a avaliação negativa dos antecedentes criminais nem se prestam a configurar reincidência. 3. Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente. 4. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para afastar os maus antecedentes e a reincidência, reconhecer o concurso formal entre os delitos e redimensionar a pena imposta” (AgRg no AREsp 1.665.758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 5/6/2020) (destacamos).

Desse modo, em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 70, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de dois

crimes, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares diversos, aplico a pena privativa de liberdade mais grave, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, ficando a apelante
LAYS GABRIELA
BRITTO ALCANTARA

definitivamente condenada à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprido em
regime inicial aberto
e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, este em observância ao que dispõe o artigo 72 do Código Penal.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública atinente ao direito fundamental de liberdade, passo, de ofício, ao reexame da dosimetria da pena do apelante
LUCAS CARVALHO KLEIN.

Com relação ao crime de roubo
(Artigo 157, §2°, incisos II e

§2°-A, inciso I, do Código Penal),
denota-se que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais, valorou negativamente os antecedentes e as consequências do crime,
razão pela qual aumentou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal,
sendo atribuída a cada uma das modulares o valor correspondente a fração de 1/8 (um oitavo), o que é aceitável diante da devida fundamentação para o caso em comento, razão pela qual mante-se a pena-base em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na segunda

fase da dosimetria da pena
, na mesma linha argumentativa exposta com relação à dosimetria da apelante
LAYS
, é necessário o afastamento da agravante do art. 61, II, j, 4ª figura, do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública) e concorrendo a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h” (vítima maior de 60 anos), fica a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 07(sete) meses.

Na terceira fase
, há elementos concretos aptos a justificar a incidência cumulativa das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em fundamentação inidônea para a cumulação.

Contudo, verifica-se que o juiz sentenciante majorou a pena na fração de 2/5 (dois quintos), pela concorrência da causa de aumento de pena descrita no § 2º, incisos II do artigo 157, sem justificativa idônea, motivo pelo qual esse
quantum
se mostra desproporcional porque não houve fundamentação qualitativa, razão pela qual mantendo a aplicação da referida majorante, adoto a fração mínima de 1/3 (um terço).

Concorre ainda a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), fixada em 2/3 (dois terços), resultando na pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa
.

Com relação ao crime de corrupção de menores
, igualmente,

há alguns reparos a serem feitos.

Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria da pena
, nada a considerar, haja vista que a pena-base foi fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em razão dos antecedentes
.

Na segunda

fase da dosimetria da pena
, em razão da exclusão do

afastamento da agravante do art. 61, II, j, 4ª figura, do CP e sem concorrerem outras agravantes ou atenuantes, fica a pena intermediária em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em razão dos antecedentes
.

Na terceira fase
, concorre a causa de aumento de pena descrita no §2º, do art. 244-B, do ECA, uma vez que o menor teve facilitada a sua corrupção, praticando com os réus o crime hediondo consistente no roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena dosada em 1/3 (um terço),
resultando na pena de
1 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão e multa
.

Noutro giro, no que diz respeito ao concurso de crimes, de ofício, afasto o concurso material entre os crimes, haja vista a ausência de demonstração pelo douto magistrado acerca da existência de condutas distintas e desígnios autônomos, destoando da jurisprudência do STJ acerca do tema

Desse modo, em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 70, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de dois

crimes, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares diversos, aplico a pena privativa de liberdade mais grave, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, ficando a apelante
LAYS GABRIELA
BRITTO ALCANTARA

definitivamente condenada à pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa
, a ser cumprido
em regime inicial semiaberto
e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, este em observância ao que dispõe o artigo 72 do Código Penal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LAYS GABRIELA
BRITTO ALCANTARA
para readequar a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprido em
regime inicial aberto
e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
ao recurso, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
LUCAS CARVALHO KLEIN
e, de ofício, readéquo a sua pena para
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa
, a ser cumprido
em regime inicial semiaberto
e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021